Tribunal: TJSP
Processo: 1033544-69.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-07
Data de publicação: 2021-03-07

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – Arguição de falta de poder de polícia da Transerp – Pretensão de desconstituição de auto de infração e imposição de multa – Poder de polícia reconhecido pelo STF no RE 633.872-MG, Tema 532 – Sentença de improcedência reformada – Recurso de apelação, provido.